Tribunal: STF
Processo: AI 640596
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
   282. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA
   CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se a
   questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido.
II - A alegada violação ao art. 5º, XXXV,
   LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa
   meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o
   conhecimento do recurso extraordinário.
III - Incabível a
   interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
IV - Agravo regimental
   improvido.